Tribunal: TJPA
Processo: 0803014-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803014-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO IGO COSTA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO (AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Decreto de Prisão Preventiva –Argumentos já debatidos em habeas corpus anteriormente julgado, reconhecendo a validade do
decisum
– Não conhecimento – Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade, inclusive, com reavaliação da prisão preventiva – Risco de contaminação pelo Covid-19 – Matéria não submetida ao Juízo a quo

- Supressão de instância – Não conhecimento. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Nº 0803014-94.2020.8.14.0000

Paciente: JOÃO IGO COSTA ALVES

Impetrante: Erick Lopes Caetano - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção

Procurador de Justiça:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO IGO COSTA ALVES,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção

- Proc. nº 0419039-49.2019.8.14.0045 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 30.08.2019 (flagrante convertido em prisão preventiva), pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sofre constrangimento ilegal, vez que tem 22 anos, sem antecedentes criminais, residência fixa, encontra-se recolhido sem necessidade, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ou seja, sem fundamentação, além do excesso de prazo para a audiência de instrução, estando ele, paciente, confinado há mais de 244 dias, somado ao fato do
suposto crime foi praticado sem violência e grave ameaça e a prisão preventiva do paciente, ou seja, se encaixando ao requisito descrito no art. 4º, I, “c” da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que trata sobre o risco do COVID-19.
Pede então, a concessão da ordem.

O feito veio a mim por prevenção, do qual aceitei (ID
Num. 2949828), foram
prestadas as informações de estilo (fls. 45/47-ID Num
2966628
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 01.09.2019, acusado da prática de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 45/47-ID Num
2966628
), que
no dia 30.08.2019, por volta das 14h30min, na Av. Marechal Rondon, o acusado, ora paciente JOÃO IGO COSTA ALVES, em companhia do acusado JOÃO VITOR RODRIGUES LUZ, transportava, para fins de tráfico, a quantia de 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas) de maconha, 100g (cem gramas) de crack e 50g (cinquenta gramas) de cocaína. Expõe que na referida data (30.08.19), em local e horário incerto, o paciente, que estava na garupa da motocicleta, e seu comparsa, se associaram com diversos outros indivíduos com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas, incumbindo ao paciente e seu comparsa o transporte dos entorpecentes para a cidade de Conceição do Araguaia/PA. Ao serem confrontados pelos policiais, os acusados informaram que receberam a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para transportar a droga do Distrito de Casa de Tábua a Conceição do Araguaia.

No tocante a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, já foi apreciada e teve sua validade e regularidade

devidamente
reconhecida
por ocasião do julgamento d
o HC
nº
0801080-04.2020.8.14.0000, de 20.05.2020, denegado e acompanhado por unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal, cujo fundamento serviu tanto para o paciente, como para seu comparsa JOÃO VITOR RODRIGUES LUZ, paciente no referido
writ
constitucional.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste
Colegiado
acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta,
no caso, da decisão ora combatida,
e constatada sua legitimidade, inviável o
re
exame nestes autos.
Daí, não conheço do argumento relativo a desfundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

No tocante ao excesso de prazo, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo, cujo houve a necessidade de apreciação de diversos pedidos formulados pela defesa dos acusados, sempre com a necessária oitiva do Parquet, inclusive foi reavaliado a prisão em menos de 90 dias, e, segundo o Juízo,
a audiência de instrução e julgamento não se realizou em razão da Portaria Conjunta

nº. 4, de 19 de março de 2020, que suspendeu o expediente presencial em todas as unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Pará no período de 20 de março até 30

de abril.

De outra parte, o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais.

Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

In casu,
diversamente do sustentado
na
impetr
ação
, não se evidencia o alegado
retardo injustificável na instrução
ilegal, porque
,
com a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus,
logicamente, um pouco mais
extenso
provavelmente
será o lapso temporal que transcorrerá até o encerramento da instrução
, esta, mesmo com o imprevisto do relacionado com o COVID-19, transcorre dentro da normalidade
.

Então,
essa intercorrência, embora não seja atribuível à defesa ou ao paciente, igualmente não decorre da atuação da autoridade inquinada de coatora, caracterizando
evento imprevisto
e não imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Assim
, não revelando desídia do juiz ou da acusação no impulso do processo, não há cogitar de excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, cumpre consignar, ante os termos do arrazoado e o constante dos autos, não se ter notícia de ter a impetrante formulado ao juízo da origem pedido de liberdade provisória ou de colocação do paciente em prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, afigurando-se defeso o pronunciamento sobre tal questão neste grau recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância, somado ao fato, de que o paciente é um jovem de 22 anos, não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar JOÃO IGO a grupo de risco do COVID-19.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, além do fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
27
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020